Tribunal: TJSP
Processo: 2093162-20.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão embargado que condenou a agravada ao pagamento de honorários sucumbenciais, sem, contudo, condená-la também ao reembolso das custas e despesas processuais adiantadas pelo vencedor – Necessidade de integração do julgado, em observância ao art. 82, § 2o, do CPC – Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2093162-20.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Guaíra, em que é embargante
JOÃO PAULO VICENTE LOPES, é embargado MUNICÍPIO DE GUAÍRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos, com efeitos modificativos. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E JOÃO
ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2093162-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11035
2
Embargos de Declaração no 2093162-20.2020.8.26.0000/50000
Embargante: João Paulo Vicente Lopes
Embargada: Municipalidade de Guaíra
Comarca: Guaíra
Acórdão datado de 16/06/2020 (Voto no 9086)
VOTO No 11035
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Acórdão embargado
que condenou a agravada ao pagamento de honorários
sucumbenciais, sem, contudo, condená-la também ao
reembolso das custas e despesas processuais adiantadas pelo
vencedor
Necessidade de integração do julgado, em
observância ao art. 82, § 2o, do CPC
Embargos de
Declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

Trata a espécie de Embargos Declaratórios
opostos por João Paulo Vicente Lopes ao Acórdão de fls. 84/87, que, por
votação unânime1, deu parcial provimento a Recurso de Agravo de
Instrumento que interpusera, nos termos da ementa que segue:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução
Fiscal
IPTU e ITBI do exercício de 2015

Acolhimento parcial de Exceção de Pré-
Executividade Decisão agravada que extinguiu
a execução em relação ao débito de ITBI,
determinando o seu prosseguimento quanto aos
de IPTU Honorários sucumbenciais devidos em
razão
da
extinção
parcial
do
feito

Jurisprudência do E. STJ Verba fixada segundo
os parâmetros do art. 85, § 3o, I, do CPC -
Sucumbência recursal - Recurso parcialmente
provido.”
1 Participaram do julgamento os Desembargadores Octavio Machado de Barros (Presidente, sem
voto), Geraldo Xavier e João Alberto Pezarini.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2093162-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11035
3
Alega o embargante que o v. Decisum
colegiado foi omisso, vez que, embora tenha condenado a embargada aos
honorários advocatícios de sucumbência, deixou de condená-la às custas e
despesas processuais por ele desembolsadas, consoante disposição prevista no
art. 82 do CPC. Requer, pois, o conhecimento e o acolhimento dos presentes
Embargos, sanando-se a omissão apontada para condenar o Município,
sucumbente, ao pagamento das custas e despesas processuais.
Manifestação a fls. 15/18.
É O RELATÓRIO.
Os
presentes
embargos
comportam
provimento.
Conforme a previsão do art. 82, § 2o, do CPC,
os ônus da sucumbência incluem não apenas os honorários advocatícios, mas
também as despesas antecipadas pela parte vencedora.
Ante o exposto, acolho os Embargos de
Declaração, com efeitos modificativos, alterando o dispositivo do Acórdão
embargado para: “dou provimento ao recurso, reformando a r. decisão
agravada para condenar a Municipalidade ao reembolso das custas e
despesas processuais adiantadas pelo embargado, bem como ao pagamento
de honorários advocatícios fixados em 11% sobre o valor atualizado da
parcela excluída da dívida, já incluída a majoração recursal prevista no § 11
do art. 85 do CPC.”
Silvana M. Mollo
Relatora